Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSUMAÇÃO. FORMA DOBRADA. EXIBIÇÃO DO RECOLHIMENTO HAVIDO NO MOMENTO DO AVIAMENTO DO APELO, MAS NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. PREPARO INEXISTENTE. RECOLHIMENTO NO PRAZO ASSINALADO E SOB A FORMA DOBRADA. OMISSÃO. DESERÇÃO QUALIFICADA (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o recorrente,, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade.
2. Detectada a incompletude da formatação do apelo por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte recorrente a faculdade de, saneando o recurso, efetivá-lo mediante o recolhimento do correspondente ao dobro, derivando dessa regulação que, não efetivado o preparo no interregno assinado, na forma dobrada, em razão de não ter sido comprovado forma contemporânea ao aviamento do recurso, restara qualificada a deserção do apelo (CPC, artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2o e 4o).
3. A insubsistência da consumação ou de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso são equivalentes, pois preparo realizado mas não comprovado é o mesmo que preparo inexistente, determinando que, omitindo-se a parte recorrente de promover o recolhimento do equivalente ao dobro do preparo quando detectado que não o consumara ao recorrer, cingindo-se a colacionar a guia de recolhimento havido quando recorrera mas não colacionara ao processo, ao recurso seja negado trânsito (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o).
4. Apelação não conhecida. Unânime.